Tribunal: CARF
Processo: 10935.732550/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.732550/2019-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.517 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
BARONI ASSESSORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
À
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Nos termos da Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-107.499, da 15a Turma da
DRJ/RPO, que não conheceu da Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada, pela ora
recorrente, contra o Termo de Exclusão sob no 201900785525, de 12 de setembro de 2019, com
efeitos a contar de 01/01/2020, à razão da existência de débito com exigibilidade não suspensa
(art. 17, inciso V, LC no 123, de 2006), conforme detalhado às fls. 20/26 por conta de débitos
formalizados em autos de infração e encartados nos autos sob no 10935.721253/2016-07 e no
10935.721264/2016-89.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.732550/2019-12
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.517 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.732550/2019-12

Transcrevo, a seguir, o relatório:
Disso foi cientificado em 18/09/2019 (fls. 69/71). Veio aos autos em
08/10/2019 (fls. 04/04) para alegar, breve síntese, ter ajuizado ação anulatória contra
os débitos que lhe eram então imprecados nos autos sobreditos (10935.721253/2016-
07 e 10935.721264/2016-89). Em sua letra:
O Contribuinte foi notificado para regularizar as pendências relativas aos AINF
no 10935.721253/2016-07 e 10935.721264/2016-89, sob pena de ser excluído de
ofício do regime de apuração do Simples Nacional, uma vez que os referidos débitos
não se encontram com a exigibilidade suspensa.
Ocorre, ilustre Auditor, que o Contribuinte ajuizou ação Anulatória, sob o no
5000472- 05.2017.4.04.7005, perante a Justiça Federal em 27/01/2017, a fim de
discutir a legalidade dos referidos Autos de Infração, bem como acerca da
inconstitucionalidade na exigência dos tributos.
A DRJ proferiu a seguinte decisão:
ACÓRDÃO N2 14-107.499 - 15a TURMA DA DRJ/RPO
DATA DA SESSÃO 29 DE MAIO DE 2020
PROCESSO N2 10935.732550/2019-12
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
Processo Administrativo e Judicial. Concomitância.
Se a questão (ponto controvertido) em debate no processo administrativo é
levada à apreciação do Poder Judiciário, a Autoridade Tributária, originalmente
competente para proferir decisão sobre a contenda, deixa de sê-lo: a competência para
decidir desloca-se da esfera da Administração para a do Poder Judiciário.
Cientificada em 10/07/2020 (fl.125), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 05/08/2020 (fl. 127).
Em seu RV, essencialmente, a recorrente alega ter impetrado a ação em
27/01/2017, conforme relata:
Em 27.01.2017, a ora Requerente, após ciente dos supostos débitos que
originaram
os
processos
administrativos
no
10935.721253/2016-07
e
10935.721264/2016-89, protocolou ação judicial discutindo tais débitos ante a sua
manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade.
Trata-se, portanto, de Ação Anulatória de Débito Fiscal, a qual foi distribuída
sob no 5000472-05.2017.4.04.7005, onde se pleiteia, exclusivamente, a inexigência
dos supostos débitos em razão dos vícios apontados.
Já o Termo de Exclusão do Simples Nacional, embora seja pautado nos mesmos
processos administrativos, é datado de 12.09.2019, gerando efeitos a partir de
01.01.2020.
Ou seja, a ação judicial foi protocolizada muito antes da notificação da ora
Recorrente quanto a sua exclusão do Regime do Simples Nacional, logo, tal fato,
sequer poderia ser questionado através desta ação judicial já em curso.
Assim, ao contrário do que restou consignado no r. acórdão, fica claro que
inexiste concomitância na discussão de um mesmo assunto em esferas diferentes, uma
vez que: (a) judicialmente, discute-se o crédito tributário em si; e, (b)
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.517 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.732550/2019-12

administrativamente, se busca a discussão acerca da Exclusão da ora Recorrente do
regime do Simples Nacional.
Neste sentido, com a máxima vênia ao entendimento divergente exposto pelos
Ilustre Julgadores no Acórdão ora recorrido, o ponto controvertido em debate no
processo administrativo, não foi levado à apreciação do Poder Judiciário.
Por consequência, inexistindo essa “dupla discussão” sobre o mesmo assunto, a
competência para decidir acerca do tema aqui em embate, qual seja, Exclusão do
Simples Nacional, permanece sendo da Autoridade Administrativa, motivo pelo qual,
a Manifestação de Inconformidade apresentada, merece ser conhecida e devidamente
enfrentada.
Repise-se, ainda, que já no bojo de referida Manifestação, informou-se sobre a
discussão judicial, bem como, acerca da parcial procedência dos pedidos, o que
reduziu significativamente o débito em comento.
Assim, ao contrário do que restou consignado no r. acórdão, fica claro que
inexiste concomitância na discussão de um mesmo assunto em esferas diferentes, uma
vez que: (a) judicialmente, discute-se o crédito tributário em si; e, (b)
administrativamente, se busca a discussão acerca da Exclusão da ora Recorrente do
regime do Simples Nacional.
Neste sentido, com a máxima vênia ao entendimento divergente exposto pelos
Ilustre Julgadores no Acórdão ora recorrido, o ponto controvertido em debate no
processo administrativo, não foi levado à apreciação do Poder Judiciário.
Por consequência, inexistindo essa “dupla discussão” sobre o mesmo assunto, a
competência para decidir acerca do tema aqui em embate, qual seja, Exclusão do
Simples Nacional, permanece sendo da Autoridade Administrativa, motivo pelo qual,
a Manifestação de Inconformidade apresentada, merece ser conhecida e devidamente
enfrentada.
Repise-se, ainda, que já no bojo de referida Manifestação, informou-se sobre a
discussão judicial, bem como, acerca da parcial procedência dos pedidos, o que
reduziu significativamente o débito em comento.
Tanto o é, que se formulou pedido de suspensão do Termo de Exclusão de
Simples Nacional, já que, muito embora não se trate da mesma matéria de direito, o
que restar decidido acerca dos processos administrativos no 10935.721253/2016-07 e
no 10935.721264/2016-89 na esfera judicial, certamente trará reflexos no âmbito
administrativo, posto que a exclusão da Recorrente teve como fundamento,
exatamente os supostos débitos oriundos dos processos questionados.
Pelo exposto, outro não pode ser o entendimento, senão o de que, os pedidos de
mérito realizados em sede administrativa e judicial não guardam semelhança entre si,
pois, no primeiro caso, se discute acerca da exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, enquanto no segundo caso, se pleiteia a inexigibilidade do débito face suas
ilegalidades.
Assim, tem-se por plenamente possível a análise da
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente, tendo em vista
que inexistem impeditivos ao seu recebimento e análise.
Nesta senda, aproveita para reiterar os termos expostos em sua Manifestação,
requerendo desde já seu conhecimento para especial fim de determinar a suspensão do
Termo de Exclusão do Simples Nacional até trânsito em julgado da demanda judicial.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.517 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.732550/2019-12

Isso porque, independente do resultado judicial, seus reflexos serão sentidos no
processo administrativo, em razão de, dentre outras hipóteses, eventual extinção ou
diminuição do suposto débito, se mostrando razoável a suspensão pretendida, com
vistas a evitar novas discussões desnecessárias.
Por fim, requer:
Ante todo o exposto, requer dignem-se os Ilustres Julgadores em receber o
presente Recurso Voluntário, dando-lhe o devido prosseguimento e, analisando as
razões postas na presente peça recursal, seja o presente processo julgado para o fim
de:
REFORMAR o acórdão proferido pela 15a DRJ/RPO, determinando seja
conhecida a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente, para o
especial fim de suspender o Termo de Exclusão do Simples Nacional, pelos motivos
acima expostos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e que, por não atender aos demais requisitos,
determinados pelo Decreto 70.235/72, dele eu não conheço.
Como descrito no relatório, a recorrente optou pela via judicial para fazer valer o
seu direito. No caso, a Súmula CARF 1 dispõe:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No caso, temos uma situação excludente por existência de débitos, decorrentes
dos referidos processos. Ainda que fosse o caso, os débitos decorrentes não estão com
exigibilidade suspensa, ou seja, não impedem a exclusão da recorrente do regime do Simples
Nacional, por força do inciso V, ao art. 17, da Lei Complementar –LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Tendo a Recorrente acionado o judiciário para discutir o objeto da presente lide,
que são os débitos, cuja exigibilidade não estão suspensas, importa em renúncia de discussão de
direito na esfera administrativa, segundo legislação vigente, sendo vastos os precedentes sobre o
tema tendo, inclusive, sido sumulado consoante acima reportado.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF decidiu nesta mesma linha:
Processo no 13839.000467/200561
Recurso no Especial do Contribuinte
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.517 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.732550/2019-12

Acórdão no 9303004.730 – 3a Turma
Sessão de 22 de março de 2017
Matéria PIS/PASEP
Recorrente GRAMMER DO BRASIL LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2004
PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF No 01.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda, antes ou após a
autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Não é outro o entendimento esposado pelo Colendo STJ sobre o tema, cabendo
citar:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. IDENTIDADE DE OBJETO. ANÁLISE DAS
QUESTÕES FÁTICAS QUE ENVOLVEM A LIDE. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. QUESTIONAMENTO DA QUESTÃO NA VIA
JUDICIAL. RENÚNCIA DE RECORRER NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, sem
explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do
disposto na Súmula 284/STF.
2. O Tribunal a quo, no caso dos autos, deixou expressamente consignado "o pedido
principal por ela deduzido no âmbito da Ação Ordinária no 5009981-18.2012.404.7107
inegavelmente trata do mesmo objeto em discussão no processo administrativo no
11020.720.069/2007-16". Portanto, não há como aferir eventual violação dos
dispositivos infraconstitucionais alegados sem que se abram as provas ao reexame, o
que é vedado pela Súmula 7 STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que "a propositura, pelo
contribuinte, de mandado de segurança, ação de repetição do indébito, ação anulatória
ou declaratória da nulidade do crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao
direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto (art. 1o, §
2o, do Decreto-Lei n. 1.737/59 e parágrafo único do art. 38 da Lei n. 6.830/80)" (REsp
1.294.946/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 28.8.2012, DJe 3.9.2012).
Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1490614/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015).
Diante de todo o exposto, não conheço do Recurso Voluntário posto que
prejudicado o julgamento do mérito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.517 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.732550/2019-12

José Roberto Adelino da Silva

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital